Tribunal: TJES
Processo: 5001556-74.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001556-74.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
APELADO: MARIA BENEDITA RAMOS RODRIGUES e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001556-74.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA BENEDITA RAMOS RODRIGUES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
e pelo
Município de São Mateus
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, em suma, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar que determinou a internação compulsória do terceiro requerido e, ao fim, deixou de condenar o Estado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, condenando o Município ao pagamento de metade das custas finais e de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais a Defensoria Pública sustenta e pugna para que também o Estado do Espírito Santo seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Já o Município pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de responsabilidade do ente municipal pela internação compulsória, excluída também a sua condenação ao pagamento de honorários em prol da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Apresentadas contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo ao recurso da Defensoria, bem como pela Defensoria ao recurso do Município de São Mateus, ambos pugnando pelo desprovimento dos recursos da parte adversa.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 17 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001556-74.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA BENEDITA RAMOS RODRIGUES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recursos de
apelação cível interpostos pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
e pelo
Município de São Mateus
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, em suma, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar que determinou a internação compulsória do terceiro requerido e, ao fim, deixou de condenar o Estado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, condenando o Município ao pagamento de metade das custas finais e de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais a Defensoria Pública sustenta e pugna para que também o Estado do Espírito Santo seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Já o Município pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de responsabilidade do ente municipal pela internação compulsória, excluída também a sua condenação ao pagamento de honorários em prol da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Pois bem. Quanto a irresignação da Defensoria Pública, no tocante à possibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da própria Defensoria Pública Estadual, concluo pela impossibilidade, sobretudo à luz da súmula nº 421 do STJ, pelas razões a seguir expostas.

Conforme a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, sendo a Defensoria Pública órgão do Estado, incabível o recolhimento de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual em causa patrocinada por Defensor Público.

Referido entendimento deu origem à Súmula nº 421, cujo teor: “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
[2]
”, orienta o atual entendimento daquela Corte Especial, como se pode abaixo ver:

“
A Defensoria Pública do Estado, quando patrocina a parte vencedora, pode receber honorários sucumbências decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Municipal, uma vez que não se configura o instituto da confusão entre credor e devedor, próprio das demandas entre DPE e respectivo ente federado.
” Nesse sentido: REsp. 1.108.013/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON (acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução 8/2008-STJ, DJe 22.6.2009). (AgRg no REsp 1474892/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 09/12/2015)

Nesse contexto, inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, § 2º da CF
[3]
, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.

Nessa trilha, apesar do art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e do art. 1º-C, da Lei Complementar Estadual nº 55/94, preveem que cabe à Defensoria Pública
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação quando devidas por quaisquer entes públicos, tais normas devem ser interpretadas de forma sistemática, ou seja, a evitar a hipótese de confusão, conforme art. 381, do Código Civil.

Esse também é o entendimento adotado neste Tribunal de Justiça:

Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (TJES, Classe: Apelação, 62160020657, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018)

O fato de a Defensoria Pública Estadual ser uma instituição essencial à função jurisdicional, que ostenta autonomia funcional e administrativa, reconhecidas pelo artigo 134, §2º, da CF, não implica que este órgão autônomo possa exigir o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual integra. Precedentes deste Tribunal. 3. A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor. (TJES, Classe: Apelação, 11140129559, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

Não são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sucumbência recair sobre a pessoa jurídica que ela integra, a teor do enunciado de Súmula n. 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. IV. A redação do artigo 134, §1º da CF/88, que conferiu autonomia funcional e administrativa a defensoria pública, não altera a natureza jurídica desta instituição, permanecendo como integrante do ente federado estadual, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo 381 do Código Civil. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 47160015328, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Julgamento: 29/05/2018, Publicação no Diário: 08/06/2018)

Com efeito, repita-se, haja vista a Defensoria Pública Estadual ser órgão integrante da estrutura administrativa do Estado do Espírito Santo, tenha este dado ou não causa à propositura da demanda, resta descabida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, já que a confusão entre as figuras de credor e devedor é causa extintiva da obrigação.

Assim, não merece amparo a tese recursal da Defensoria Pública.

Tampouco merece acolhida a pretensão recursal do Município que visava o reconhecimento de que não possuiria responsabilidade pela internação, argumentando que apesar de tratar-se de demanda de saúde, de competência comum dos entes federados, inexiste a suposta solidariedade disposta na sentença.

Os tribunais superiores já enfrentaram em diversas oportunidades o tema, que se encontra sedimentado, tendo o Excelso Supremo Tribunal Federal consignado
“que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes
.” (ARE 894085 AgR, Relator(a):Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015)

Da mesma forma, quanto aos honorários advocatícios, arestos outrora
citados são categóricos em afirmar que a impossibilidade de condenação
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública se restringe aos Entes Federados aos quais vinculadas, que no caso é o Estado do Espírito Santo.

Portanto, tratando-se o Município de São Mateus de pessoa jurídica diversa, revela-se possível a condenação imposta.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos da
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
e do
Município de São Mateus
e a eles
NEGO PROVIMENTO.

Considerando a sucumbência recursal do Município, majoro os honorários por ele devidos para R$ 800,00 (oitocentos reais), com fulcro no art. 85, §11, do CPC. Deixo de valorar os honorários decorrentes da sucumbência recursal da Defensoria, por falta de fixação da verba na origem.

É como voto.

[1]
STJ - REsp 1108013-RJ, AgRg no REsp 1084534-MG, AgRg no REsp 1054873-RS, REsp 740568-RS, AgRg no REsp 755631-MG, AgRg no REsp 1039387-MG, REsp 852459-RJ, EREsp 480598-RS, EREsp 566551-RS

[2]
Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010

[3]
Art. 134. §2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, §2.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. DEMANDA DE SAÚDE.
RECURSO DA
DEFENSORIA PÚBLICA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Conforme a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo a Defensoria Pública órgão do Estado, incabível o recolhimento de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual em causa patrocinada por Defensor Público, consoante teor da Súmula nº 421: “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.
2.
Nesse contexto, inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, §2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.
3.
No tocante ao recurso do Município, sua pretensão recursal também não merece acolhida uma vez que os arestos citados são categóricos em afirmar que a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública se restringe aos Entes Federados aos quais vinculadas, que no caso é o Estado do Espírito Santo. Portanto, tratando-se o Município de pessoa jurídica diversa, revela-se possível a condenação imposta.
4.

Os tribunais superiores já enfrentaram em diversas oportunidades o tema, que se encontra sedimentado, tendo o Excelso Supremo Tribunal Federal consignado “que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.” (ARE 894085 AgR, Relator(a):Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015)
.
5.
Recursos de apelação conhecidos e improvidos.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos e LHES NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.